Tribunal: TJSP
Processo: 2063195-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CONCURSO SINGULAR DE CREDORES – CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS E CONSTANTE DO QUADRO GERAL DE CREDORES HOMOLOGADO PELO JUÍZO, CUJA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS FORA PROCEDIDA ANTERIORMENTE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU À CREDORA QUE AGUARDASSE O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CONCURSO SINGULAR DE CREDORES – CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS E CONSTANTE DO QUADRO GERAL DE CREDORES HOMOLOGADO PELO JUÍZO, CUJA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS FORA PROCEDIDA ANTERIORMENTE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU À CREDORA QUE AGUARDASSE O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS PARA, VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE SALDO NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO, PLEITEAR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO RESPECTIVO CRÉDITO PARA OS AUTOS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOTADO DE CARÁTER ALIMENTAR QUE GOZA DE PREFERÊNCIA LEGAL EQUIPARÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS NA ESTEIRA DO ART. 24, "CAPUT", DA LEI No 8.906/94, ART. 85, §14, CPC, SÚMULA VINCULANTE 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E JULGAMENTO, PELO STJ, EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, DO RESP No 1.152.218 (TEMA 637) – INTELIGÊNCIA DO ART. 908, "CAPUT", §2o CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063195-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ROSELI
ROSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, são agravados MUNICÍPIO DE MARÍLIA e
HOSPITAL MARÍLIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2063195-27.2020.8.26.0000
Comarca:
Marília Foro de Marília/ 2a. Vara Cível
Juiz:
Ernani Desco Filho
Agravante:
Roseli Rosa de Oliveira Teixeira
Agravado:
Município de Marília/ Hospital de Marília S/A
VOTO No 39.295
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
CONCURSO SINGULAR DE
CREDORES

CRÉDITO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE
HABILITADO
NOS
AUTOS E CONSTANTE DO
QUADRO GERAL DE CREDORES HOMOLOGADO
PELO JUÍZO, CUJA PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS FORA PROCEDIDA ANTERIORMENTE

INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO
QUE DETERMINOU À CREDORA QUE AGUARDASSE
O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS
PARA, VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE SALDO NO
PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO, PLEITEAR A
TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO RESPECTIVO
CRÉDITO
PARA
OS
AUTOS
ORIGINÁRIOS

IMPOSSIBILIDADE
CRÉDITO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DOTADO
DE
CARÁTER
ALIMENTAR QUE GOZA DE PREFERÊNCIA LEGAL
EQUIPARÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS NA
ESTEIRA DO ART. 24, “CAPUT”, DA LEI No 8.906/94,
ART. 85, §14, CPC, SÚMULA VINCULANTE 47 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E JULGAMENTO,
PELO
STJ,
EM
REGIME
DE
RECURSOS
REPETITIVOS, DO RESP No 1.152.218 (TEMA 637)
INTELIGÊNCIA DO ART. 908, “CAPUT”, §2o CPC -
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roseli Rosa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Oliveira Teixeira contra os termos da r. decisão copiada a págs. 111/112 que, em
sede de concurso de credores instaurado em fase sincrética de cumprimento de
sentença atrelado à ação de desapropriação promovida pelo Município de Marília
contra o Hospital de Marília S/A, indeferiu o pedido de levantamento de crédito
deduzido pela agravante na qualidade de credora de honorários advocatícios.
Consoante o MM. Juiz, embora se reconheça a natureza
alimentar dos honorários advocatícios, não há como deferir-se o pretendido
levantamento, impondo-se à devedora aguardar o pagamento dos créditos
trabalhistas para, sequencialmente, verificando-se a existência de saldo
remanescente no processo de desapropriação, pleitear a transferência do valor a si
cabente para os autos originários (Processo no 2.626/2007, em trâmite perante a
3a. Vara Cível local), uma vez que a penhora emanou daquele juízo. Determinou-
se, assim, a baixa definitiva do procedimento.
Em síntese, alega a agravante que é credora de honorários
advocatícios que procedeu à penhora no rosto dos autos na ação de
desapropriação (Processo no 0000040-43.1995.8.26.0344), sendo o respectivo
crédito homologado no quadro geral de credores de págs. 3.558/3.559. Pondera,
neste diapasão, que o montante a si cabente equipara-se aos trabalhistas para fins
de habilitação em falência, pautando-se em precedentes do Colendo STJ e
disposição contida no art. 85, §§14 e 15 CPC. Logo, o deferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
levantamento afigura-se medida de rigor.
Recurso processado sem pleito de efeito suspensivo (págs.
265/266).
Tempestivo, o recurso não foi contra-arrazoado.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Consoante se infere das cópias juntadas ao instrumento,
agravante é credora de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos da ação
de execução promovida pelo Banco América do Sul contra o Hospital Marília
S/A, Carlos Mendes de Oliveira e Hiroshi Nakano (Processo no 2.626/2007) e,
nesta qualidade, requereu a penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação
Processo no 1.139/88- que o Município de Marília promoveu contra aquele
nosocômio perante a 2a. Vara Cível daquela Comarca e à época aguardava o
pagamento do competente precatório (indenização).
Neste diapasão, infere-se do termo de pág. 20 (deste recurso) que
a referida constrição foi lavrada aos 23/05/2005 pelo valor nominal de R$
20.226,14 “em relação ao crédito que o Hospital de Marília tem nos referidos
autos (...) em favor da advogada Roseli de Oliveira Teixeira, referente a
honorários advocatícios”.
Sequencialmente, observa-se que a patrona pugnou naqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autos (págs. 33/34, aos 06/03/2013) a habilitação do crédito respectivo, com a
consequente atualização e reserva de numerário, ressaltando, entrementes, o
caráter alimentar correspondente.
Com este quadro, considerando a ocorrência de sucessivas
penhoras e deferimento de pedidos de habilitação de crédito de inúmeros
credores de diversas categorias (trabalhistas, quirografários, créditos alimentares
etc.), houve por bem o MM. Juiz a quo determinar que a questão fosse resolvida
em regular concurso de credores, ocasião em que deveria ser observada a ordem
preferencial legal, sem prejuízo de aguardar-se o pagamento do precatório (págs.
35 dos presentes autos, aos 29/04/2013).
Instaurado o incidente e compulsando-se o laudo pericial
correspondente (págs. 36/73 dos presentes autos; págs. 3.366/3.403 dos autos
principais- data 9/10/2017), constata-se que o Expert elaborou duas relações
distintas de credores, a saber: i) créditos habilitados nos autos (págs. 38/65); e ii)
créditos decorrentes em penhora no rosto dos autos (pág. 67/73 dos presentes
autos), dentre os quais destaca-se menção expressa ao crédito cabente à ora
agravante no item 2.7 (pág. 67; pág. 3.397 dos autos principais) que, atualizado
para a data de 31/12/2017, resultava quantum equivalente a R$ 102.097,79 (pág.
78).
Procedeu-se, então, à homologação do quadro geral de credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do Hospital Marília S/A na lide em consonância com as seguintes diretrizes
(págs. 79/82, aos 16/10/2018):
“(...)
Como se verifica dos autos, o quadro geral de credores foi
elaborado observando duas categorias distintas de credores,
quais sejam: aqueles que tiveram os seus créditos habilitados no
processo e aqueles cujos seus créditos foram objetos de penhora
no rosto dos autos, totalizando R$ 14.229.752,34 (Págs.
3.366/3.407).
(...)
É mister, pois, decidir acerca da destinação dos valores
depositados nos autos em relação a cada um desses habilitantes,
bem como o pedido de inclusão dos acionistas no quadro geral
de credores, observando-se algumas premissas básicas, que
passo a expor a seguir:
(...)
Outrossim, observo que no julgamento do RESP no
1.152.218/RS, o STJ pacificou entendimento, submetendo-o à
sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que os
créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de
habilitação em falência.
(...)
Assim, também os créditos de honorários advocatícios
(sucumbenciais ou não) gozam de preferência, ao lado dos
créditos trabalhistas.
(...)
De outra volta, para fins de ser resolvida a possibilidade de
inclusão no quadro e se efetuar o levantamento dos valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devem estar satisfeitos nos autos os seguintes requisitos:
a) Os valores devem ser líquidos, certos e exigíveis, assim
entendidos aqueles que tenham sido habilitados no presente
feito, mediante penhora no rosto dos autos ou documentos
idôneos, oriundos do juízo de origem ou trazidos pelo
habilitante, comprovando que se trata de créditos em fase de
execução/cumprimento de sentença;
b) A liberação somente será autorizada se não pender nenhuma
ação ou recurso em relação ao crédito habilitado e quando
houver o depósito nos autos da quantia necessária para
pagamento integral dos credores;
c) Por ocasião do levantamento, deverá ser observada a
preferência estabelecida, solvendo, inicialmente, os créditos
trabalhistas.
Nessa ordem de ideias, deve ser homologado o quadro geral de
credores apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, pois
formulado em tais premissas.
(...)
Em prosseguimento, aguarde-se o pagamento do precatório, para
posterior pagamento dos credores com crédito privilegiado,
observando a ordem de entrada da habilitação”.
(destaques e grifos nossos)
Como se denota da transcrição acima, pronunciou-se, na esteira
de decisão irrecorrível homologatória do quadro geral de credores, determinação
expressa no sentido de conferir-se preferência legal aos créditos de
honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais), equiparando-os aos
trabalhistas em razão do caráter alimentar, bastando, para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
levantamento dos valores correspondentes, efetiva comprovação de liquidez,
certeza e exigibilidade mediante apresentação de documentos idôneos
oriundos dos autos originários correlatos.
Instaurado o pedido subsidiário de cumprimento de sentença
pela ora interessada após o integral pagamento do precatório, sobreveio a r.
decisão agravada (págs. 111/112 dos presentes autos; págs. 73/74, dos autos
principais), in verbis:
“(...)
Respeitado o entendimento diverso, embora os honorários
advocatícios possuam natureza alimentar, eles não se equiparam
aos créditos trabalhistas e a prioridade decorrente da penhora,
todavia, não subsiste na hipótese de existir crédito com grau de
preferência superior, como no caso dos créditos trabalhistas.
(...)
No presente feito, embora reconhecida a natureza alimentar a
par dos créditos trabalhistas, é certo que os honorários
advocatícios não se equiparam a estes.
Desse modo, não há como se deferir o requerido nestes autos
devendo a credora aguardar o pagamento dos créditos
trabalhistas para, verificando a existência de saldo no processo
de desapropriação, pleitear a transferência do valor de seu
crédito para os autos originários (2.626/2007, da 3a. Vara Cível
local), uma vez que a ordem de penhora emanou daquele juízo.
Oportunamente, proceda a serventia a baixa e o arquivamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
9
dos presentes autos”.
(destaques nossos)
Postas estas considerações, tenho para mim que o recurso
comporta provimento.
Consoante preconiza o art. 908, caput, CPC, em havendo
pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue
de acordo com a ordem das respectivas preferências, circunstância somente
excepcionada na hipótese de subsunção do caso concreto ao disposto no §2o,
segundo qual, ausentes créditos/credores privilegiados, observar-se-á a ordem de
precedência das penhoras, in verbis:
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes
será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas
preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem,
inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço,
observada a ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído
entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.
Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão
unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e,
apresentadas as razões, o juiz decidirá.
(destaques e grifos nossos)
De rigor, assim, definir-se a natureza do crédito de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Pois bem. Extrai-se do art. 24, caput, da Lei Federal no 8.906/94
que: “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que
os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”
(destaques e grifos nossos).
Por conseguinte, a decisão que fixar honorários advocatícios
sucumbenciais, a exemplo do caso concreto, constitui título executivo que se
consubstancia crédito privilegiado no concurso de credores, falência,
concordata, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
Corroborando o caráter alimentar da verba questionada e a
predominância da preferência legal, identicamente verbera o art. 85, §14, CPC:
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com
os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” (destaques nossos).
No mesmo sentido e colocando 'pá de cal' na questão, o
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 47, com o seguinte
teor: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
11
natureza'.
Como se não bastasse, também Superior Tribunal de Justiça
pronunciou-se a respeito do tema, a par do que se entrevê do julgamento do
REsp no 1.152.218 (Tema 637), em regime de recursos repetitivos (art. 543-
C/CPC 1973):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO
DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N.
8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os
créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de
habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n.
7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005,
observado, neste último caso, o limite de valor previsto no
artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos
extraconcursais os honorários de advogado resultantes de
trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência,
nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014)
(destaques e grifos nossos)
Extrai-se do bojo do v. acórdão, inclusive, a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
12
limitar-se a natureza alimentar e privilegiada do crédito de honorários apenas e
tão somente aos processos de falência, eis que:
“Por fim, realço a importância do precedente ora em debate,
com o rito e efeito do recurso repetitivo (art. 543-C, CPC), pois
uma vez afirmada a natureza alimentar dos honorários de
advogado no âmbito do direito privado - caso acolhida a tese ora
proposta -, é bem verdade que seus reflexos diretos e indiretos
não se esgotarão na classificação do crédito para efeito de
falência ou recuperação. Evidentemente que o alcance do
conceito - verba alimentar dos honorários, no campo cível -
atinge outras esferas, tarefa de interpretação e aplicação que
caberá à doutrina e jurisprudência”.
(destaques e grifos nossos)
Cite-se outro precedente da Corte Superior no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PREFERÊNCIA
SOBRE
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que negou o recebimento do montante
correspondente a honorários advocatícios contratuais, visto que
não goza "de preferência sobre os créditos tributários".
2. A Corte Especial, quando apreciou os EREsp 1.351.256/PR,
Relator Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe, de
19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
13
1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob
o rito dos Recursos Repetitivos, de que os créditos resultantes
de honorários advocatícios têm natureza alimentar e
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em
falência.
3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos EREsp
1.351.256/PR, consignou que a "controvérsia a ser analisada
diz respeito à classificação do crédito relativo a honorários
advocatícios no concurso de credores em sede de execução
fiscal." Dessa forma, não há mais dúvidas de que os honorários
advocatícios estão incluídos na ressalva do art. 186 do CTN.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os honorários
advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais,
tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do
advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro
Mauro Campebell Marques), portanto preferem ao crédito
tributário.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019)
(destaques e grifos nossos)
Como sói entrever, os honorários advocatícios, sejam
contratuais ou sucumbenciais, ostentam a natureza de crédito alimentar e
gozam do privilégio legal no concurso de credores, insolvência civil, falência,
recuperação judicial e liquidação extrajudicial justamente porque a
classificação do crédito respectivo amolda-se a critério material que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
14
sobrepõe à ordem cronológica de constrição, responsável apenas e tão somente
por estabelecer a ordem dos credores dentro do mesmo grupo, na esteira do que
preconiza o art. 908, §2o CPC, retro transcrito, inclusive.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não é
possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito
material” (REsp no 159.930/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, 3a Turma, DJ de
16.06.2003).
A jurisprudência desta Corte de Justiça não discrepa das
premissas fincadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, a exemplo dos arestos adiante colacionados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PREFERÊNCIA
LEGAL AUSÊNCIA DE RENÚNCIA Decisão agravada que
determinou a remessa de valores para outro juízo, em razão da
penhora no rosto dos autos realizadas nesta execução,
reconhecendo-se a renúncia do ora agravante, ante a ausência de
manifestação em face de decisão anterior proferida pelo "MM.
Juiz" Descabimento Reconhecido que através de decisão
anterior irrecorrida, o MM. Juiz "a quo" já havia destacado
que a verba honorária do causídico agravante, deveria ter
preferência sobre os créditos de terceiros pleiteados nestes
autos Posteriormente, contudo, em razão da manifestação
de apenas 2 credores quirografários, nos termos do art. 909,
do NCPC, o MM. Juiz "a quo" entendeu pela renúncia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
15
valores devidos ao agravante a título de honorários
advocatícios sucumbenciais Aplicação do art. 505, do NCPC
Honorários advocatícios que decorrem do próprio título
executivo e detém natureza alimentar, que se equipara com os
privilégios do crédito trabalhista
Ausente credores
trabalhistas nestes autos, mas apenas quirografários de natureza
civil Verba honorária advocatícia que detém preferencial
legal, de ordem material, preferindo sobre as demais
penhoras realizadas no rosto dos autos Inteligência dos arts.
24, da Lei n° 8.906/94, c.c. 85, §14, do NCPC, e com a Súmula
Vinculante no 47, do C. STF Precedentes - Autorizado o
levantamento dos valores devidos ao advogado agravante
Efeito suspensivo confirmado - Decisão reformada Agravo
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104448-29.2019.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu o
pedido de liberação da verba depositada, no tocante aos
honorários
advocatícios contratuais

Inconformismo do
exequente Acolhimento Existência de penhora no rosto dos
autos de credor trabalhista Honorários advocatícios que têm
natureza alimentar Créditos de mesma natureza e igual
privilégio Distribuição do dinheiro que deve observar o art. 962
do Código Civil Rateio proporcional ao valor dos respectivos
créditos Reserva de honorários nessa proporção Recurso
provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2279172-12.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento:
27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de imissão de posse -
Cobrança
de
honorários
sucumbenciais
-
Pedido
de
reconhecimento de preferência da penhora do crédito -
Cabimento - Crédito decorrente de honorários advocatícios
que, em razão de seu caráter alimentar, tem prioridade sobre
os demais, a afastar a preferência por anterioridade de
penhora - Preferência de crédito que também se estabelece em
execução individual contra devedor solvente, e não somente
em casos de execução coletiva - Art. 85, §4o e 908, CPC, e
Súmula Vinculante 47, STF - Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151020-77.2018.8.26.0000;
Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA Pedido de reserva dos honorários advocatícios
contratuais Cabimento Crédito dotado de privilégio geral
em concurso de credores e que se equipara aos créditos de
natureza trabalhista Aplicação do parágrafo 14o, do artigo
85 do Novo Código de Processo Civil O crédito decorrente da
execução de título extrajudicial não se sobrepõe ao pagamento
dos referidos honorários Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2279012-84.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
EXECUÇÃO. Múltiplas penhoras sobre o mesmo imóvel. Juízo
ordenou que se observasse a ordem de pagamentos pré-
estabelecida, ao argumento de que os créditos possuem
anterioridade. Todavia, detém preferência legal sobre qualquer
outro, seja fiscal, condominial ou garantia real, o crédito
relativo a honorários advocatícios sucumbenciais por se
tratar
de
verba
equiparada
ao
crédito
trabalhista.
Precedentes. Anoto que o fato de o Banco Rodobens ser credor
hipotecário e também ter direito aos recebíveis das unidades
habitacionais, dentre as quais a leiloada, não afasta a
circunstância de que os bens são de propriedade da executada. A
condição da instituição financeira é de mera credora, ainda que
preferencial, o que não lhe confere direitos exclusivos sobre o
produto da arrematação, devendo observar a ordem de
pagamentos aqui estabelecida. RECURSO DO ADVOGADO
PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215671-84.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
(destaques e grifos nossos)
Por derradeiro, não se olvide que a natureza e preferência
legal do crédito de honorários advocatícios (equiparando-os aos trabalhistas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063195-27.2020.8.26.0000 -Voto no
18
foi outrora enfrentada e decidida nos autos originários (págs. 79/82, aos
16/10/2018), amoldando-se ao caso concreto, por conseguinte, à vedação
exsurgida do art. 505, CPC.
Impõe-se, assim, a reforma da r. decisão agravada a fim de
autorizar-se o levantamento do crédito cabente à agravante, observando-se
estritamente a ordem cronológica respectiva relativamente aos credores da
mesma classe e/ou equiparados, conforme determina o art. 908, §2o, CPC. Sem
embargo, deverá a agravante comunicar a eventual satisfação do crédito nos
autos originários.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator